Tribunal: TJSP
Processo: 0007814-67.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Incêndio em pastagem – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade da r. sentença por erros no relatório – Prejuízo não demonstrado – Aplicação do art. 563 do CPP – Precedentes – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Vítima e testemunha presencial firmes ao confirmar os termos da denúncia – Comprovação dos fatos por laudo –

Ementa:
Apelação – Incêndio em pastagem – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade da r. sentença por erros no relatório – Prejuízo não demonstrado – Aplicação do art. 563 do CPP – Precedentes – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Vítima e testemunha presencial firmes ao confirmar os termos da denúncia – Comprovação dos fatos por laudo – Negativa simplista do acusado não verossímil – Condenação correta – Reprimenda bem fixada – Redução impossível – Primariedade e bons antecedentes que não se caracterizam como circunstâncias atenuantes – Regime aberto aplicado na r. sentença – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007814-67.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
LEANDRO MONTEIRO ESTEVÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007814-67.2015.8.26.0445 -Voto no 3.093
2
Apelação Criminal 0007814-67.2015.8.26.0445
Apelante: Leandro Monteiro Estevão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Juiz: Alexandre Levy Perrucci
Voto no 3.093
Apelação
Incêndio em pastagem
Recurso defensivo

Preliminar
Nulidade da r. sentença por erros no relatório

Prejuízo não demonstrado
Aplicação do art. 563 do CPP

Precedentes
Absolvição pretendida
Descabimento

Materialidade e autoria delitiva comprovadas
Vítima e
testemunha presencial firmes ao confirmar os termos da denúncia
Comprovação dos fatos por laudo
Negativa simplista do
acusado não verossímil Condenação correta Reprimenda bem
fixada Redução impossível Primariedade e bons antecedentes
que não se caracterizam como circunstâncias atenuantes Regime
aberto aplicado na r. sentença Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro
Monteiro Estevão contra a r. sentença de fls. 91/93, que julgou procedente a ação penal e
o condenou, por incurso no art. 250, § 1o, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13
dias-multa, no piso.
Inconformada, recorre a defesa pugnando, preliminarmente,
pela nulidade da r. sentença por erros no relatório. No mérito, pleiteia a absolvição do
acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda
aplicada (fls. 101/106).
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 118/120
e a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 128/130).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007814-67.2015.8.26.0445 -Voto no 3.093
3
O apelo não merece prosperar.
A princípio, impende rechaçar a preliminar aventada.
Inobstante tenha havido equívoco no relatório da r. sentença,
seja quanto às folhas mencionadas, seja com relação à revelia do réu ou outros pormenores,
a defesa não apontou qualquer prejuízo experimentado pelo acusado.
Sabe-se que o art. 563 do Código de Processo Penal exige
que haja prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não se demonstrou nos autos.
Neste sentido, confira:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
AMBIENTAL. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. No caso, há óbice processual ao conhecimento
da impetração, tendo em vista que o Tribunal de origem, em
nenhum momento, pronunciou-se sobre a aventada nulidade que
teria ocorrido em primeira instância, o que impede a sua
apreciação diretamente por esta Corte Superior. 2. "A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem-se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal. (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
27/8/2019, DJe 5/9/2019)" (AgRg no HC n. 573.794/MG, relator
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
1o/9/2020, DJe 16/9/2020). 3. "Não se declara nulidade no
processo se não resta comprovado o efetivo prejuízo, em obséquio
ao princípio pas de nullité sans grief positivado no artigo 563 do
Código de Processo Penal e consolidado no enunciado n° 523 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no REsp n.
1.726.134/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 4/6/2018,
grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
552.243/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)
No mérito, melhor sorte não assiste à defesa.
Leandro foi condenado, pois nas circunstâncias descritas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007814-67.2015.8.26.0445 -Voto no 3.093
4
denúncia causou incêndio em pastagem, expondo a perigo a vida, a integridade física e o
patrimônio de José Benedito C.N., de seus familiares e de outros moradores do local, bem
como de animais de estimação ou domesticados existentes na propriedade.
A r. sentença deve ser integralmente ratificada, a teor do
disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois escorada nas
provas amealhadas no procedimento informativo, com ressonância posterior em Juízo, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando reparos a serem feitos.
De fato, a materialidade está patenteada na portaria de fls.
5/6, boletim de ocorrência (fls. 7/8), laudo de fls. 10/13, bem como pela prova oral colhida.
Inequívoca também a autoria.
O ofendido José Benedito relatou que o réu tinha livre acesso
ao imóvel, pois seu avô ali residia, mas não presenciou Leandro ateando fogo na pastagem,
chegando logo após e tomando conhecimento dos fatos por Laerce.
Este, por sua vez, ratificou integralmente os termos da
denúncia, afirmando, em ambas as etapas da persecução penal, ter visto o exato momento
em que o acusado, munido de um isqueiro e acompanhado de alguns familiares, ateou fogo
na pastagem, narrando, em detalhes, como se deu a ação delitiva.
É preciso que se esclareça que a defesa não trouxe aos autos
nenhum elemento de prova que seja capaz de infirmar a validade do relato de Laerce, que
não tinha motivo qualquer para imputar falsamente a autoria dos fatos ao apelante, em nada
lhe aproveitando condenação de quem sabidamente inocente.
Neste ponto, impende, ainda, destacar que não se verifica
indício, por mínimo que seja, de que a vítima ou a testemunha presencial tivessem a
intenção de prejudicar Leandro, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar a
alegada parcialidade do depoimento de Laerce, não sendo suficiente a mera alegação de
amizade ou relação de emprego que possui com José Benedito.
Em contrapartida, nota-se que o réu negou, de modo simplista
e não verossímil, ter cometido os atos a ele imputados. Afirmou que estava no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007814-67.2015.8.26.0445 -Voto no 3.093
5
todavia não viu qualquer incêndio.
Ocorre que Thainara, irmã do recorrente, apresentou relato
contraditório ao de Leandro, afirmando que eles viram o incêndio ser apagado. Outrossim,
confirmou que o grupo passou pelo mesmo caminho em que ocorreram os fatos momentos
antes.
Logo, a versão do acusado destoa totalmente do conjunto
probatório, na medida em que há laudo comprovando o incêndio, que encontra respaldo,
ainda, na prova oral amealhada ao longo da instrução processual.
Como bem expôs o i. Magistrado “a quo”, o fato de as
testemunhas de defesa terem afirmado que Leandro não ateou fogo no local não é
suficiente à inversão do édito condenatório, pois além do nítido interesse que possuem em
sua absolvição (pois se tratam de sua companheira, irmã, genitor e prima), podem não ter
presenciado o momento em que o réu assim agiu, notadamente porque, segundo Laerce, o
rapaz estava acompanhado de outras pessoas, mas no momento em que ateou fogo na
pastagem, encontrava-se atrás dos demais.
Destarte, concatenadas as provas colhidas, de rigor a
manutenção da condenação do apelante pelo delito a ele imputado na exordial acusatória.
No que tange à pena aplicada, mais uma vez sem razão a
defesa, porquanto a primariedade e os bons antecedentes não caracterizam circunstâncias
atenuantes, não figurando no rol do art. 65 do Código Penal.
Outrossim, ainda que configurassem eventual atenuante, não
teriam o condão de reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo, nos termos da Súmula
231 do C. STJ.
Na terceira fase da dosimetria, corretamente incidiu a causa
de aumento de pena do art. 250, § 1o, inc. II, “h”, CP, vez que o fogo consumiu parte de
uma pastagem, colocando em risco a fauna e a flora locais, além das pessoas que ali
residem ou que por lá passavam.
Aplicado o regime aberto, nenhum reparo comporta a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007814-67.2015.8.26.0445 -Voto no 3.093
6
sentença.
Isto posto, pelo meu voto, afastada a preliminar aventada,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Leandro Monteiro Estevão.
Juscelino Batista
Relator